Tribunal: TJDFT
Processo: 0700248-17.2023.8.07.0011
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-22
Data de publicação: 2024-03-04

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE FURTO QUALIFICADO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. DOSIMETRIA DA PENA. PEDIDO DE REDUÇÃO DO QUANTUM DE AUMENTO DE PENA NA PRIMEIRA FASE. SENTENÇA QUE ADOTOU O PARÂMETRO DE 1/8 ENTRE AS PENAS MÍNIMA E MÁXIMA. CRITÉRIO OBJETIVO-SUBJETIVO. PROPORCIONALIDADE RECONHECIDA. INEXISTÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO À FRAÇÃO ESPECÍFICA DE AUMENTO. MULTIRREINCIDÊNCIA. EXCLUSÃO DE UMA DAS DUAS CERTIDÕES UTILIZADAS PARA TAL FINALIDADE. AUSÊNCIA DE TRÂNSITO EM JULGADO. RECONHECIMENTO DE REINCIDÊNCIA SIMPLES. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Na primeira fase da dosimetria da pena, não há direito subjetivo do réu à adoção de alguma fração específica para cada circunstância judicial, seja ela de 1/6 (um sexto) sobre a pena-base, 1/8 (um oitavo) do intervalo entre as penas mínima e máxima ou mesmo outro valor. As referidas frações são parâmetros aceitos pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, mas não se revestem de caráter obrigatório, exigindo-se apenas que o critério utilizado seja proporcional e devidamente justificado.
2. In casu, a exasperação da pena-base em 1/8 (um oitavo) do intervalo entre as penas mínima e máxima pela circunstância judicial valorada negativamente revela-se razoável e justificada.
3. A multirreincidência do acusado deve ser afastada, uma vez que das condenações prévias do réu não atingidas pelo período depurador, duas foram consideradas pelo juízo de origem para serem usadas como agravantes, entretanto, uma destas ainda está pendente de julgamento definitivo, de modo que não se mostra adequada para fins de reincidência. Assim, excluída uma das duas condenações utilizadas para fins de reincidência, afasta-se a multirreincidência, aplicando-se a reincidência em sua forma simples, redimensionando-se as penas intermediária e definitiva.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido para, mantida a condenação do recorrente como incurso no artigo 155, § 4o, incisos I, do Código Penal, afastar a multirreincidência da pena na segunda fase da dosimetria, e aplicar a reincidência simples, reduzindo a pena total de 02 (dois) anos, 11 (onze) meses e 22 (vinte e dois) dias de reclusão e 12 (doze) dias-multa, à razão mínima para 02 (dois) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa, à razão mínima, mantido o regime inicial semiaberto e o indeferimento da substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.